Tribunal: CARF
Processo: 10530.726344/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726344/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FUNDAÇAO DE APOIO AO MENOR DE FEIRA DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Ao trazer
aos autos documentos que comprovam que o arbitramento foi equivocado,
impõe-se a retificação do débito.
ALEGAÇÕES. PROVAS. INEXISTÊNCIA. As alegações destituídas de
provas não podem ser acolhidas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726344/2010-98
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória,
emitido em nome da empresa em epígrafe, lavrado em 30/12/2010 e recebido na mesma data, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 32, da Lei n° 8.212, combinado com o art.
225, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, às fls. 13/18, foi
constatado pela fiscalização que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências
01/06 a 13/07. As contribuições não declaradas em GFIP estão incluídas nos seguintes
levantamentos:
RA – REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES. Foi apurado neste
levantamento o valor devido da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou
creditada aos contribuintes individuais, ou seja, aqueles que prestaram serviços à FAMFS como
seus administradores, participantes da presidência, vice presidência, tesouraria, diretoria
membros do Conselho Curador, sem relação de emprego, nas competências em que não foram
declarados na GFIP;
RE – REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS. Foi apurado neste levantamento o
valor devido da contribuição previdenciária referente à remuneração paga, devida ou creditada a
segurados empregados que constam nas folhas de pagamento, verificações conciliadas com as
informações declaradas na GFIP;
RR – REMUNERAÇÃO ARBITRADA. O contribuinte não atendeu totalmente à
intimação de apresentação de documentos referentes à obra feita através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal TIPF, uma vez que não foram apresentadas as folhas de pagamento de
07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro salário, assim como não foram apresentadas
integralmente as GFIP do mesmo período, e assim a apuração da contribuição previdenciária
devida sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados foi feita
considerando-se o salário de contribuição apresentado na competência de 06/2007, por aferição
indireta, que compete exclusivamente à RFB, por atribuição que lhe é dada pelo art. 33 da Lei n°
8.212.
Afirma o Relatório Fiscal que a Entidade descumpriu alguns dos requisitos
previstos nos arts. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e 206 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), para ter direito à isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212.
Da análise acurada dos registros contábeis foi constatado que mediante
lançamentos mensais registrados na conta "Despesas de Representação 3.2.02.08.002" a
Entidade remunera os membros de sua administração, apesar de utilizar título impróprio e ainda
o histórico do lançamento "taxa de administração", contrariando o art. 55, inciso IV, da Lei no
8.212, na redação vigente à época dos fatos geradores;
É inconteste pelo fato apurado o descumprimento pela Entidade do disposto no
inciso V do art. 55 da Lei n° 8.212, c/c o inciso VI do art. 206 do RPS, requisito obrigatório para
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

manutenção do beneficio tributário da imunidade constitucional previdenciária. Não ficou
totalmente esclarecido da análise de documentos, informações e registros contábeis que a
Entidade aplica integralmente suas rendas e recursos obtidos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos institucionais, dentro do território nacional, termos dos parágrafos um e dois
do art. 35 do Estatuto Social da Entidade;
A Entidade apresentou a Escrituração Contábil sem estar devidamente registrada
no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não obedecendo,
assim, às formalidades extrínsecas, de acordo com as normas de contabilidade. A contabilidade
não foi também regular no que se refere às formalidades intrínsecas, de acordo com as normas de
contabilidade, escriturando lançamentos em títulos impróprios, inclusive sem a necessária
segregação dos fatos geradores da contribuição previdenciária, motivo pelo qual dificultou a
análise precisa dos fatos e registros contábeis para verificação do atendimento ou não dos
requisitos exigidos referentes à regularidade da manutenção da condição de isenta da
contribuição previdenciária. A contabilidade, assim, contrariou o art. 14, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Conclui, o Relatório Fiscal, que pode-se afirmar que, dentro do escopo permitido
pela abrangência da auditoria fiscal, a entidade beneficente não cumpriu todos os citados
requisitos, demonstrados por meio de uma escrituração contábil válida, ficando sem clareza
inclusive no que se refere à aplicação integral do eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, bem como da constatação de que remunera ou
distribui vantagens ou benefícios a qualquer título aos seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores. Uma vez constatado o não cumprimento dos requisitos legais a que
estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito privado que buscam desoneração tributária em
relação às contribuições sociais, cabe ao Fisco apontar tais descumprimentos, e constituir o
crédito tributário através do procedimento administrativo denominado lançamento.
Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o
presente auto de infração.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa,
no valor de R$ 371.721,44, que equivale a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número de
segurados, nos termos do art. 32, da Lei n° 8.212, combinado com os arts. 284, inciso II, e 373,
do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333.
Os valores que serviram de base para a fixação da multa encontram-se
discriminados em planilha às fls. 35.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/01/2011, de fls. 163/363, alegando, em síntese, o que se segue

Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva da relação previdenciária, haja vista
que constam do relatório de vínculos, os nomes dos Srs. Erico Guanais Mineiro Neto
e Dilson Barbosa, como Diretores desta entidade. Ocorre que os mesmos exerceram o
cargo de VicePresidente, o qual tem a função exclusiva de substituir o Presidente em
suas faltas ou impedimentos; o primeiro de 01/10/2005 a 01/10/2007 e, o segundo de
29/10/2007 a 18/08/2008.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

Ocorre que, durante todo o período para o qual foram eleitos, jamais assumiram a
Presidência da entidade, não restando assim qualquer responsabilidade dos
respectivos vices sobre atos administrativos objeto do auto de infração, que
porventura tivessem sidos praticados pelos membros da diretoria. Protesta pela
exclusão dos mesmos dessa relação.

Apresenta Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo CNAS Conselho Nacional de Assistência Social, e Certidão de
Utilidade Pública Federal, o que torna induvidosa a regularidade da atuada, e faz
prova inequívoca de que esta é de finalidade Beneficente e de Assistência Social. Isto
posto, atende aos princípios do art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, que
isenta a autuada da Contribuição do Empregador para Previdência Social, atendendo
a todos os amparos dos incisos I a IV e, especialmente, ao inciso II do art. 203, da
Constituição Federal. De referência à Lei n° 8.212, art. 55, a documentação anexada
atende aos dispositivos dos incisos I e II da referida Lei, bem como ao inciso III, que
trata da gratuidade exclusiva dos serviços prestados pela FAM/FS.

No que se refere ao art. 55, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, os membros da sua
diretoria não são remunerados, e a prestação dos serviços é gratuita. Os lançamentos
mensais com registro em "Conta Despesas de Representação 3.2.02.08.002", referem-
se às despesas com viagens do Presidente e da Tesoureira, necessárias e
imprescindíveis para a execução dos projetos sociais da entidade, cujos valores são
de alta monta e cuja complexidade exige o deslocamento dos referidos diretores para
mais de uma centena de municípios, para Brasília, São Paulo, e até viagens
internacionais representando a entidade, cujas despesas pessoais foram custeadas por
essa verba destinada para tal, que, talvez por lançamento com rubrica diferenciada,
levasse ao entendimento dessa Auditoria, como se fosse Verba de Remuneração de
Diretores, o que ao bem da verdade não é. Não se trata, pois, de remuneração de
diretores, e sim, de recursos destinados às despesas operacionais (táxi, alimentação, e
diversas outras) para a consecução dos objetivos estatutários e dos convênios.

Se irregularidade houvesse, o Conselho Nacional de Assistência Social e o Ministério
da Justiça, conhecedores deste fato, através da Auditoria Independente, não
renovariam as Certidões de regularidade. Se renovaram, é porque foi compreendido e
interpretado diversamente do que essa respeitável Auditoria da Receita Federal
interpretou.

O objetivo da rubrica é restituir e ou ressarcir os administradores das despesas por
eles efetuadas, no empenho da função administrativa, considerando que não é ilegal a
entidade assumir despesas realizadas pelos seus gestores para administradas. E não
seria justo que tais gestores, além de prestarem serviços voluntários, tivessem de ser
penalizados com despesas de seu próprio bolso. Fácil seria para qualquer um, e não
há dúvida de querer essa Auditoria estar cercada de fatos em que se apresentam notas
fiscais, recibos fraudulentos para encobrir "maracutaias". Mas, quando há atitudes
transparentes como são as que se discute neste auto de infração, suscetibilizam-se
fatos como ora interpretados.

Quanto à afirmação de que não ficou totalmente esclarecido da análise de
documentos, informações e registros contábeis que a Entidade aplica integralmente
suas rendas e recursos obtidos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
institucionais, dentro do território nacional, persiste o equívoco da R. Auditora, uma
vez que o Auto de Infração se baseia exclusivamente nas despesas que tem a rubrica
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

de Assistência Social do demonstrativo de superávit de 2006, elaborado pela empresa
Audicont Auditores e Consultores Independentes. Ocorre que, nesse mesmo
demonstrativo, existem as rubricas de despesas gerais, administrativas e despesas
tributárias, cujos documentos fiscais (Livros Diário e Razão) foram apresentados e
vistoriados pela R. Auditora, cujos livros foram por ela manuseados e neles estão
todas as demais despesas.

Há manifesto equivoco na apontada irregularidade da escrituração contábil, posto
que os livros exigíveis de 2006 e 2007 são o Diário 14 do ano de 2006, que está
registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil da Pessoa Jurídica,
número de ordem de registro 53.111, livro B em 26/04/2010 e o Diário 15 do ano de
2007, registrado no mesmo Cartório, sob número de ordem 53.113, livro B, em
26/04/2010, sendo, o primeiro, apresentado sob número de ordem 92.997, protocolo
A13 e o segundo 92.999, protocolo A13, sendo que, para os livros de razão, não são
exigíveis registros ou rubricas, acreditando que houve um lapso sanável, quanto à
numeração dos Livros pela R. Auditora.

Os livros apresentados na oportunidade estavam em fotocópias e ainda não
continham o registro protocolar, porquanto os originais ainda se encontravam no
Cartório para o devido registro, razão pela qual acredita seja o motivo pelo qual a R.
Auditora não identificou os devidos registros, mas que ora o junta com a
comprovação do Cartório competente.

Ainda acerca das formalidades intrínsecas e a alegação de lançamentos em títulos
impróprios e segregação de fatos geradores da Contribuição Previdenciária, acredita
a autuada no equivoco dessas mesmas despesas contabilizadas, cujas rubricas podem
não estar de acordo com o pensamento da autoridade atuante, mas estão de acordo
com as regras contábeis, tanto que, nas prestações de contas da entidade junto aos
órgãos competentes, as mesmas foram aprovadas, conforme os respectivos ofícios de
aprovação das contas que anexa.

De outro lado, a autuada atende perfeitamente ao inciso III do artigo 14 do CTN,
posto que sua escrituração de receitas e despesa encontra-se com formalidade legais
e arquivadas.

O auto de infração tenta excluir a autuada do campo FPAS 639 para, de oficio,
querer enquadrá-la no FPAS 515, o que contesta. Não lhe assiste razão, porquanto
toda a retro manifestação desta autuada e o conjunto de documentos apresentados
provam que a mesma não feriu as disposições da Lei no 8.212, de 1991, no seu art. 32,
IV, § 5°.

No tocante à confissão de dívida, todas as Guias de Recolhimento do FGTS pagas são
provas de efetivos pagamentos referentes à parte dos segurados. Obviamente que não
houve recolhimento de parte patronal, que é a principal discussão do auto de
infração, e que a autuada insiste não ser devedora, pelo que impugna expressamente
a confissão de dívida, porquanto não há incidência da Obrigação Fiscal e
Previdenciária sobre esta entidade.

A planilha emitida no auto de infração, no valor de R$ 133.291,83, envolvendo
valores de Remuneração de Administradores e Remuneração Arbitrada de
Empregados/Avulsos, uma vez sendo excluídos neste ato os cálculos sobre
Remuneração de Administradores, porquanto, de fato, não eram remunerados, tal
valor arbitrado inexiste, porque o que foi devido aos empregados naquela época foi
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

recolhido regulamente, conforme cópias de GPS anexas, já que da verba patronal
está isenta.

Não admite ser devedora das contribuições consignadas nos levantamentos RE, RA e
RR. Esse último, tendo em vista que, quando da fiscalização, foram entregues os
documentos das competências 07/2007 a 12/2007, conforme Folhas de Pagamentos
Analíticas e RAIS, comprovando a não existência de empregados, porque cerca de
95% dos trabalhadores foram demitidos em 05/07/2007, com exceção do Projeto
Menor Aprendiz do Banco do Brasil e o pessoal do Escritório, cujas contribuições
foram recolhidas, e os demais funcionários foram demitidos em 09/2008, cujas
contribuições foram feitas conforme informações na RAIS e com comprovação das
Rescisões de Contrato de Trabalho, devidamente homologadas pelo Ministério do
Trabalho. Diante disto, houve manifesto equivoco da autoridade atuante, pela
lavratura do Auto de Infração pelo principio da aferição indireta a qual, se
prevalecesse, expropriaria indevidamente o erário desta Fundação.

Os únicos administradores apontadas no Levantamento RA, que receberam a Verba
de Representação/Taxa Administração, foram o Presidente e a Tesoureira, cujos
lançamentos estão nos livros contábeis. Em nenhum momento os vice presidentes,
demais diretores, membros do conselho curador receberam qualquer centavo, a
qualquer título, sendo mera ficção deste Auto.

Diante do exposto contesta: os cálculos e a respectiva cobrança do valor constante do
AI n° 37.269.4292; ainda por cautela, nesta mesma peça impugnatória, os cálculos e
a respectiva cobrança dos valores constantes nos AI n°s 37.269.4322, 37.269.4284,
37.269.4276, 37.269.4314, 37.269.4306.

Certos de que não só será acolhida essa defesa, tendo como fundamento o principio
legal de que autuada não feriu a Lei, considerando, embora, a rubrica da referida
despesa leve a equivoco acerca da sua real finalidade, ainda assim, por cautela,
invoca a aplicação do Principio da Razoabilidade, o qual é abundantemente aplicado
não só pelo Poder Judiciário, como também pelo Executivo na Esfera Administrativa,
e, sendo competente para julgar e decidir o presente feito, protesta, pela
improcedência do Auto de Infração, e, consequentemente, seja arquivado o Processo
Administrativo, com a decretação da inexigibilidade da Obrigação
Tributária/Previdenciária constante do mesmo.

A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no seguinte sentido

Os vice presidentes, elencados pela fiscalização e qualificados como diretores no
Relatório de Vínculos (fls. 49), não figuram no polo passivo do débito levantado, e
sim a pessoa jurídica. A consignação dos nomes dos dirigentes visa, tão somente,
resguardar o crédito tributário nos casos em que houver inadimplência pela pessoa
jurídica e, assim, diante dos elementos caracterizadores da desconsideração da
personalidade jurídica, sejam os mesmos acionados, se for comprovada a conduta
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do art. 135, III, do CTN, não cabendo, portanto, cogitar de sua exclusão do
presente lançamento, posto que há muito está pacificada, na doutrina e na
jurisprudência pátrias, a responsabilidade dos administradores, nesses casos.

Afirma o Relatório Fiscal que a entidade beneficente não cumpriu todos os requisitos
para ter o direito à isenção/imunidade, demonstrados por meio da constatação de que
remunera ou distribui vantagens ou benefícios a qualquer título aos seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, bem como de uma escrituração
contábil sem observância de formalidades extrínsecas e intrínsecas, por não estar
registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e por contabilizar lançamentos em títulos impróprios, inclusive sem a
necessária segregação dos fatos geradores da contribuição previdenciária, ficando
sem clareza inclusive no que se refere à aplicação integral do eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Portanto, essa decisão deve se ater aos requisitos apontados pela fiscalização como
descumpridos pela entidade. Deixo, pois, de conhecer as alegações do Impugnante
acerca dos demais requisitos para obtenção do direito à isenção.

Embora argumente, o Impugnante, que os pagamentos realizados aos
administradores se tratam de despesas com viagens do Presidente e da Tesoureira,
necessárias e imprescindíveis para a execução dos projetos sociais da entidade, não
traz aos autos qualquer documento de caixa que comprove que os pagamentos
lançados a título de “Despesas de Representação 3.2.02.08.002” seriam
ressarcimentos referentes às despesas com viagens. E tais documentos foram
solicitados por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), entregue ao
Impugnante em 20/03/2010, cabendo o ônus da prova em contrário ao Impugnante,
nos termos do art. 33, da Lei no 8.212.

Assim, por não haver se desincumbido do seu ônus probatório, verifica-se que a
entidade remunerou administradores, descumprindo o requisito previsto no art. 55, da
Lei no 8.212, para obtenção do direito à isenção de contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da referida Lei. Portanto, o lançamento referente ao Levantamento RA
encontra-se escorreito.

Nos termos do art. 225, do RPS, os lançamentos de que trata o mencionado inciso II,
devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização
após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Os
fatos geradores se referem aos anos de 2006 e 2007, de modo que já poderiam ser
exigidos. Logo, os Livros Diários apresentados em fotocópia não atendiam as
formalidades legais exigidas, e, portanto, caracterizada encontra-se a infração no
momento da apresentação dos referidos documentos. Veja-se que apenas após o início
da ação fiscal os Livros foram registrados.

Cumpre-se examinar, ainda, a formalidade intrínseca do lançamento em títulos
próprios. O autuado lança, por exemplo, na conta 3.2.02.09.0003 “MANUTENÇÃO E
REPAROS” os valores referentes a serviços prestados por pessoa física e por pessoa
jurídica, conforme Livros Razão de 2006 e 2007. Percebe-se assim, que não foram
lançados em títulos próprios esses valores, descumprindo o que preceitua o art. 225,
inciso II, do RPS.

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

O campo FPAS 639 é utilizado exclusivamente por entidades beneficentes de
assistência social em gozo regular de isenção. Como já exposto, a entidade
descumpriu o requisito previsto no art. 55, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, na
redação vigente à época dos fatos geradores, de modo que procedeu corretamente a
fiscalização ao reenquadrar a entidade no FPAS 515.
Quanto à situação descrita pela fiscalização de que inexiste clareza no que se refere à
aplicação integral do eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, não é possível afirmar ter a
impugnante descumprido o requisito previsto no art. 55, da Lei 8.212, haja vista que
haver remunerado administrador e a inobservância de formalidades intrínsecas e
extrínsecas na contabilidade não resultam necessariamente em não aplicação integral
do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos
institucionais, o que deveria ser comprovado pela fiscalização. Assim, não restou
comprovado nos autos o descumprimento do requisito previsto no art. 55, da 8.212,
logo não se pode concluir que a perda da referida isenção se dá também em razão do
descumprimento deste requisito.

As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pela Administração Tributária, comporão a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em
termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento, nos termos do art.
225, do RPS. Por ter descumprido um dos requisitos necessários para o gozo da
isenção, são devidas pela entidade as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros) incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no
período objeto do AI.

A alegação de que inexistiria o valor consignado em planilha emitida no AI é
improcedente, uma vez que não foram excluídos os valores da remuneração de
administradores da base de cálculo das contribuições previdenciárias e são devidas
as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).

O Levantamento RE refere-se ao valor devido da contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a remuneração dos segurados empregados referentes à
remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados que constam nas
folhas de pagamento, verificações conciliadas com as GFIP. O Impugnante não
especifica qual a sua discordância quanto ao valor lançado neste levantamento, de
modo que não pode ser acolhido o seu argumento, por se tratar de impugnação
genérica neste ponto.

Assevera o Relatório Fiscal que não foi apresentada a totalidade das folhas de
pagamento de 07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro salário. Por deixar de
apresentar documentos sujeitou-se o contribuinte à aferição indireta da base de
cálculo (Levantamento RR), cabendo o ônus da prova em contrário ao Impugnante,
nos termos do art. 33, da Lei 8.212. O Impugnante junta aos autos do Processo a
homologação judicial de acordo realizado para rescisão de contratos de trabalho, fls.
343/363, informados em GFIP na competência 07/2007, conforme documentos
juntados pelo Auditor Autuante às fls. 113/160. Assim procedendo, comprovou o
quanto alegado de que a maioria dos trabalhadores foi demitida em 05/07/2007, o
que justifica a redução do número de segurados empregados e da base de cálculo da
contribuição. Desta forma, o lançamento das contribuições referentes ao
Levantamento RR é ora retificado para que as bases de cálculo correspondam aos
valores constantes nas GFIP, conforme telas extraídas do sistema GFIPWEB, ora
juntadas às fls. 369/389,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

Os valores da base de cálculo do Levantamento RR correspondem aos constantes na
GFIP, porque a Impugnante declarou o campo FPAS como 639, o qual é utilizado
exclusivamente por entidades beneficentes de assistência social em gozo regular de
isenção. Assim, somente foram calculadas as contribuições dos segurados
empregados, logo foram omitidas as contribuições da Empresa e SAT, razão pela qual
permanece a multa referente a omissões dessas contribuições.

Assim, da multa total aplicada de R$ 371.721,44, após a retificação da multa
referente ao Levantamento RR, remanesce o valor de R$ 323.531,69. Os cálculos
realizados para apuração do presente crédito tributário encontram-se discriminados
em planilha às fls. 35, e atenderam às determinações legais.

As alegações referentes aos demais lançamentos serão apreciadas nos respectivos AI.

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN. À
Administração Pública cabe tão somente dar aplicação aos comandos legais. A
instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso.

Os relatórios encadernados que foram entregues juntos com a impugnação, por
versarem acerca de outros requisitos necessários para o gozo da isenção, os quais
não foram apontados pela fiscalização como descumpridos, devem ficar arquivados
no Órgão de origem.

Ao lavrar o Auto de Infração, efetuou-se a comparação entre as multas previstas
anterior e posteriormente à MP no 449, de 2008, conforme descrito no Relatório
Fiscal. Entretanto, a multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP no 449, de 2008, somente é definida conforme a fase
processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado. Assim, nas
competências em que a multa anterior restou mais benéfica, nova comparação deve
ser feita no momento do pagamento, a fim de se verificar a permanência desta
situação, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.

Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE a presente
autuação, para excluir o valor de R$ 48.189,75, relativo à retificação realizada nas
competências 07/07 a 13/07 do Levantamento RR, e manter do valor original a multa
no valor de R$ 323.531,69, além dos acréscimos legais.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte aduz, no que se refere a
remuneração de administradores, que esta remuneração não existia e sim ocorria apenas
reembolso de despesas (como por exemplo, do Presidente e tesoureira que fizeram determinados
projetos); quanto à da remuneração dos empregados, aduz que não fora entregue anteriormente a
documentação completa solicitada por motivos alheios a sua vontade ; discorda absolutamente
do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal e entende que é injusto e inaplicável ao caso;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

aduz que a sua da escrituração contábil era absolutamente regular. Por fim, requer que seja
afastado o lançamento fiscal em apreço eis que goza de imunidade prevista na CF.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Remuneração de administradores

Conforme consta do relatório acima descrito, entendeu a autoridade fiscal que
a entidade beneficente não cumpriu todos os requisitos para ter o direito à isenção/imunidade, eis
que remunera ou distribui vantagens ou benefícios a qualquer título aos seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, bem como sua escrituração contábil não
observa formalidades extrínsecas e intrínsecas, não esta registrada no Cartório de Títulos e
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas e contabiliza lançamentos em títulos
impróprios, inclusive sem a necessária segregação dos fatos geradores da contribuição
previdenciária, ficando sem clareza inclusive no que se refere à aplicação integral do eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

No que se refere à remuneração de administradores, aduz a Recorrente que
“não há nenhum documento, nenhum registro que prove que vicepresidentes e membros do
Conselho Curador tivessem em qualquer tempo recebido qualquer remuneração e qualquer
beneficio pessoal direto ou indireto desta entidade”. Vale dizer, ao invés de juntar aos autos
documentação que comprove o quanto alega (presidente e tesoureira teriam recebido verba
indenizatória ou reembolso de despesas), apenas sustenta que não procede o lançamento e que
houve equivoco no registro contábil.

Salienta a Recorrente que ao invés de Verba de Representação, na verdade é
verba indenizatória ou reembolso de despesas efetuadas pelo Presidente e pela Tesoureira no
desempenho das funções (junta declaração do contador responsável confirmado o equívoco de
lançamento da rubrica).

Entendo que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, restando
correta a conclusão de que remunerou administradores, descumprindo o requisito previsto no art.
55, da Lei no 8.212. Portanto, o lançamento referente ao Levantamento RA encontrasse
escorreito.
Apenas a titulo de esclarecimento, hoje há forte linha de defesa no sentido de
que é possível remunerar dirigentes, estatutários ou não, sem que isso implique a perda da
imunidade. Contudo, a legislação impõe algumas condições para isso. No caso em comento, não
há necessidade de aprofundamento dessa interpretação eis que a Recorrente afirma que não se
trata de remuneração.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

Remuneração dos empregados e arbitramento

Até o momento do Recurso, o contribuinte não especifica qual a sua
discordância quanto ao valor lançado neste levantamento, fazendo uma impugnação
absolutamente genérica.

Quando da apresentação do Recurso Voluntário, argumenta que por motivos
alheios a sua vontade não estava ao seu alcance no momento da fiscalização nem no momento da
defesa, os comprovantes de Informações da GFIP e FGTS, referente aos empregados
remanescentes do período 07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro salário. Entendo que
falta justificativa plausível para o afastamento da preclusão. Assim, resta preclusa tal analise.

Por não ter sido apresentada a totalidade das folhas de pagamento de 07/2007 a
12/2007, inclusive décimo terceiro salário, sujeitou-se o contribuinte à aferição indireta da base
de cálculo (Levantamento RR), cabendo o ônus da prova em contrário ao Impugnante, nos
termos do art. 33, §§3o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991 (foi feita considerando-se o salário de
contribuição apresentado na competência de 06/2007, por aferição indireta).

Escrituração contábil e demais pontos de mérito

Como muito bem asseverado na decisão de piso, não ficou totalmente
esclarecido da análise de documentos, informações e registros contábeis que a Entidade aplica
integralmente suas rendas e recursos obtidos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos institucionais, dentro do território nacional.

A Entidade apresentou a Escrituração Contábil sem estar devidamente
registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não
obedecendo, assim, às formalidades extrínsecas, de acordo com as normas de contabilidade. A
contabilidade não foi também regular no que se refere às formalidades intrínsecas, de acordo
com as normas de contabilidade, escriturando lançamentos em títulos impróprios, inclusive sem
a necessária segregação dos fatos geradores da contribuição previdenciária, motivo pelo qual
dificultou a análise precisa dos fatos e registros contábeis para verificação do atendimento ou
não dos requisitos exigidos referentes à regularidade da manutenção da condição de isenta da
contribuição previdenciária. A contabilidade, assim, contrariou o art. 14, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).

De fato é de se concluir que a entidade beneficente não cumpriu todos os
citados requisitos, demonstrados por meio de uma escrituração contábil válida, ficando sem
clareza inclusive no que se refere à aplicação integral do eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, bem como da constatação de que
remunera ou distribui vantagens ou benefícios a qualquer título aos seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores. Uma vez constatado o não cumprimento dos requisitos legais
a que estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito privado que buscam desoneração tributária em
relação às contribuições sociais, cabe ao Fisco apontar tais descumprimentos, e constituir o
crédito tributário através do procedimento administrativo denominado lançamento.

Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

Por fim, registre-se que o princípio pela busca da verdade material é sempre
um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários.
Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública. Essa verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos. Através das provas, busca-se
a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias simples ou outros procedimentos
que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de
oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. A apresentação de provas e uma análise
nos ditames do princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.

Soma-se ao mencionado princípio também o princípio da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

O professor Sergio Andre Rocha, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.

Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.

No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Note-se que a ocorrência de simulação latu sensu não
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726344/2010-98

se presume, ela tem que ser demonstrada e provada pelas autoridades fiscais em bases fáticas.
Estamos diante de uma questão de fato e não de direito.

Sendo assim, sopesando os princípios com a realidade do presente processo,
entendo que restou evidenciado os motivos que ensejaram o levantamento do credito fiscal em
apreço. A Recorrente não apresentou , desde a intimação, nenhum documento que corroborasse a
suposta despesa de viagens e reembolso de despesas.

Quanto às multas, fora devidamente informado na decisão de piso que ao
lavrar o Auto de Infração, efetuou-se a comparação entre as multas previstas anterior e
posteriormente à MP no 449, de 2008, conforme descrito no Relatório Fiscal. Entretanto, a multa
de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à MP no 449, de 2008,
somente é definida conforme a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é
realizado. Assim, nas competências em que a multa anterior restou mais benéfica, nova
comparação deve ser feita no momento do pagamento, a fim de se verificar a permanência desta
situação, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009, DOU de 8/12/2009.

Por tudo o quanto exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 700
DF CARF MF
Original